Tribunal: TJMT
Processo: 1006526-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006526-71.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSWEL - TRANSPORTADORA WESCHTER LTDA - CNPJ: 92.561.042/0001-10 (RECORRENTE), BRUNA RODRIGUES BORGES DA COSTA - CPF: 753.814.941-49 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.877.334/0003-02 (RECORRIDO), RAFAEL BARP - CPF: 004.774.410-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1006526-71.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
TRANSWEL - TRANSPORTADORA WESCHTER LTDA

Recorrido
:
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
PRAZO PARA A DESCARGA.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMUNICAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CHEGADA PARA O DESCARREGAMENTO.
INDENIZAÇÃO DE ESTADIA NÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
r
eclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
,
etc
.
Dispenso
o
relatório
,
por

força
do art.
38 da Lei 9.099/95.

Preliminares

Incialmente
,
em
se
tratando
da
preliminar
de
Incompetência
territorial, se
mostra

correta
a
sua

rejeição
,
visto
que,
segund
o
o art.
4o, I, c/c
parágrafo

único
da Lei 9.099/95, o
foro
de
domicilio
do
réu

ou
, a
critério
do
autor
, o local
onde
o
réu

exerce

atividade

ou

mantenha
filial,
agência
,
sucursal

ou

escritório
é o
competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.
Ademais
, no
que concerne à alegação de inépcia da inicial
,
frente
à
suposta

ausência
de
relação

lógica
entre
os

fatos

narrados
e o
pedido
de
indenização

formulado

na
exordial,
verifico
que
não
é o que
ocorre

nos
autos,
motivo

pelo

qual

seu

indeferimento
é
medida
que
se
impõe
.
Mérito

Em
que
pesem
as
alegações

constantes

na

inicial
,
verifico
que a parte
promovente

não

instruiu

os
autos com
elementos

suficientes a comprovar que possui o direito que postula
,
vejamos
. A
relação
entre as
partes

está

disciplinada
pela
Lei 11.442/2007, que
dispõe
o
seguinte
: Art. 11. O
transportador

informará

ao

expedidor

ou

ao

destinatário
,
quando

não

pactuado
no
contrato

ou

conhecimento
de
transporte
, o
prazo

previsto
para
a

entrega
da
mercadoria
. [...] § 1o. O
transportador

obriga
-
se a

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário
,
em
tempo
hábil
, a
chegada
da
carga

ao

destino
. O polo
ativo
,
como

Transportador
de
Carga
,
conhece
a
necessidade
de
prévio

agendamento

para
ocorrência
do
descarregamento
no
destino
, local de
grande

fluxo de ca rga e descarga de mercadoria
, e,
mesmo

assim
,
aceitou

dar

início
no
transporte
,
não

restando

demonstrado
o
decurso
do
prazo

máximo
para
descarga
do
produto
,
pois
, para que
deflua
o
prazo
de
tolerância
para
descarga

previsto
no § 5o do
artigo
,
acima

referid
o
,
faz
-se
necessária
a
demonstração
de que
o

transportador

informou

ao

destinatário
, com
razoável

antecedência
, a
previsão
do
horário
de
chegada
da
carga

ao

destino
e a
estimativa
de
prazo
para o
descarregamento
, o que, no
caso
,
não

ocorreu
.
Considerando
que
o

transportador

não
se
atentou

ao

agendamento
(Id. 112991743),
ignorando

até

mesmo

a

ocorrência
de
dias

não-úteis
,
bem

como
da
carga

horária

imposta

ao

seu

trabalho
,
este

não

tomou
as
medidas

legalmente

previstas
a
fim
de
possibilitar
à
requerida

a

or
ganização
da
logística

necessária

ao

descarregamento
do
produto

transportado
,
nos

moldes
do
artigo
11 e § 1o da Lei 11.442/2007.
Portanto
,
entendo
que, se o polo
ativo

não

respeitou
o
horário

agendado
, o polo
passivo

não

pode

ser

condenado

ao

pagamento
d
a
indenização
.

Nesse

sentido
,
quanto

ao

requisito

indispensável
para a
contagem do prazo de excesso de permanência para carga do produto
,
não

há
a
comprovação

nos
autos.
Assim
,
imperioso

reconhecer
que
o

autor

não

logrou

êxito

em

demonstrar
que
atendeu

à
s

informações

fornecidas
pela
empresa

ré
do
dia
e
horário

em
que
chegaria
no local e que, a
partir

desta
data,
ingressando

nas

dependências
da
ré
,
houve
tempo de
permanência
para
descarga
superior a
cinco
horas de
tolerância

prevista

na
lei
específica
(§1o
e § 5o, art. 11, Lei 11442/07).
Não

há

prova

suficiente

nos
autos que
amparem
o
alegado

dever
de a
ré

indenizar
.
Este, inclusive, é o
entendimento
do E. Tribunal de
Justiça
do Estado do Rio Grande do
Sul
:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CA
RGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. Se
não

restou

comprovado

nos
autos à data d
a
chegada
do
autor

ao

pátio

na

cidade
de
Rondonópolis
antes do
descarregamento

previamente

agendado
,
não

deve

haver

indenização

por

estadia
,
conforme

prevê
o
artigo
11, § 5o da lei 11.442/2007. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à parte
aut
ora
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sentença

Reformada
.
Recurso

Provido
. (N.U 1011449-14.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25
/09/2023)
Portanto
,
cabia

ao

Autor a obrigação de comprovar que comunicou e agendou

previamente
o
descarregamento
/
carregamento
, para,
então
,
após
a
chegada

efetiva
do
transportador

na

empresa
,
já

noticiada
,
começar
a
correr
o
prazo
de 05 horas. Como
di
to

acima
, o
Autor

não

comprovou

tal

fato
e,
portanto
,
não

atendeu

ao

disposto
no § 1o do art.
11 da Lei n. 11.442/07.

Na
documentação

carreada

ao

processo
,
restou

evidenciado
que
o

transportador

não

atendeu

ao

agendamento

fornecido
.

Portanto
,
olvidado

o aviso
prévio
,
não

há

como

exigir
da
segunda

requerida
o
pronto

atendimento
para o
carregamento
/
descarregamento
e o
não

atendimento
,
pelo

autor
, da
determinação
do §1o do art. 11, da Lei no 11.442/07,
desobrigando
,
portanto
, a parte
reclamada
, do
pagament
o
da
indenização

por
eventual
atraso
. Tal
entendimento
, inclusive, é
recorrente

em

diversos

tribunais
,
vejamos
:
RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COB
RANÇA DE ESTADIA E VALE PEDÁGIO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AGENDAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO.
INDENIZAÇÃO POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURS
OS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se
não

restou

comprovado

pelo

transportador
o
atendimento
à
ordem
legal de que fosse
realizado
o
prévio

agendamento
do
descarregamento
dos
produtos
,
exigência

expressa

contida
no
artigo
art.
11, §1o da Lei no 11.442/2007,
afasta
a

pretensão
de
recebimento
de
sobre-estadia

prevista

na
lei
mencionada
.
A

ausência
de
antecipação
do valor do
pedágio

enseja
no
ressarcimento
e
multa

prevista
no
artigo
8o da Lei
no
10.209, de 23.03.2001.
Sentença

parcialmente

reformada
.
(N.U 1030654-29.202
1.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023) RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.

ESPERA PARA DESCARGA SUPERIOR A 05 (CINCO) HORAS.

INDE
NIZAÇÃO PELAS HORAS EXCEDENTES.

ARTIGO 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA DA CARGA. PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA NÃO INDICADO NO CONHECIMENTO DE FRETE. COMUNICAÇÃO, EM TEMPO HÁBIL, DA CHEGADA DA CARGA AO DESTINO, NÃO CO
MPROVADA PELO TRANSPORTADOR. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ARTIGO 11, § 1o, DA LEI 11.442/2007. RESPONSABILIDADE DA DESTINATÁRIA DA CARGA AFASTADA, NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO
”.

(TJPR
Processo
: 0003516-21.2019.8.16.0170
Órgão

Julgador
: 2a
Turma

Recursal
.
Data
Julgamento
: 16/04/2021. Relator:
Helder

Luis
Henrique
Taguchi)

Dispositivo

Assim

sendo
,
opino
pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos

formulados

na

inicial para extinguir o feito com resolução do mérito
,
na
forma do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Pro
cesso
Civil.
Sem

custas
e
honorários

nesta

fase
processual (
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação

pelo

douto
Juiz de
Direito
,
ao

qual
a
submeto
,
conforme

preceitua
o art.

40 da Lei 9.099/95.

Homologada
,
intimem
-se as
partes
,
p
or

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa

a via

recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
Marco Aurelio
Carrigio
Pinto Juiz
Leigo
SENTENÇA
Vistos
.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pel
o
Juiz
Leigo
,
na
forma do art.
40 da Lei
no
9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se
.

Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
Juiz(
a) de
Direito
".

2
. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:a) a
parte

reclamada

forneceu

estimativa
de que
o

agendamento

seria

disponibilizado

quando
o
motorista

estivesse

próximo

ao
local do
descarregam
ento
da
carga
; b) no
contrato
de
frete

firmado
com a
parte

reclamada

constou
a
previsão
de
chegada
para 28/01/2023; c) o
dever
de
agendar
é da
transportadora

primária
; e d)
aguardou

por

período
superior
às

cinco
horas
legalmente

permitidas
,
sendo

devida
a
indenização
de
sua

estadia
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Tempo para
carga
e
descarga
no
transporte

rodoviário
.
O
transportador

rodoviário
de
carga
tem o
direito
que
o

carregamento

ou

descarregamento

ocorra
no
prazo

máximo
de 5 horas,
contados da chegada do caminhão das dependências do estabelecimento
,
sendo

ônus
do
embarcador
e do
destinatáriode

comprovar
o
cumprimento

deste
tempo. O
não

cumprimento

deste

prazo
,
implicará

em

indenização

baseada
no valor
atualizado
de R$1
,38

por

tonelada
/hora
além
do
limite
legal
previsto
,
independentemente
da
comprovação
do
efetivo

prejuízo
(art. 11, §§ 5o, 6o e 9o da Lei 11.442/2007).

5.
Comunicação de p razo para entrega e descarregamento
.
Para que
o

transportador

tenha

direito
à
indenização
,
deverá

comunicar

ao

expedidor

ou

ao

destinatário

a

estimativa
de
chegada
da
carga

ao

destino
para que
seja

possível
a
preparação
da
logística

necessária
para o
corre
spondente

descarregamento
(art. 11,
caput
e §1o, da Lei 11.442/2007).

6.
Ausência
de
agendamento

prévio
.
A
falta
da
comunicação

realizada

previamente

pelo

transportador

acerca
da
estimativa
de
chegada
para o
descarregamento
da
carga

implica

na

perda
de
ind
enização
de eventual
espera

além
do
prazo
legal
tolerado
.

7.
In

casu
, a
parte

reclamante
,
como

responsável

pelo

transporte
da
mercadoria
,
bem

sabia
da "
necessidade
de
prévio

agendamento
para
ocorrência
do
descarregamento
no
destino
, local de
grande

fluxo d e carga e descarga de mercadoria
".
Importa

destacar
que
tal

responsabilidade
é do
efetivo

transportador
da
carga
e,
ainda
que
assim

não
fosse,
não

foi

trazida

qualquer

evidência

nos
autos de que a
parte

recorrente

buscou
a
transportadora

subcontratante
de
seus

serviços
a
fim
de
proceder
com o
agendamento
para o
descarregamento
da
carga
.
Em
vista
disso
,
verifico
que
efetivamente

não

ficou

demonstrado
"
o
decurso
do
prazo

máximo
para
descarga
do
produto
,
pois
, para que
deflua
o
prazo
de
tolerância
para
descarga

previsto
no § 5o do
artigo
",
mormente

por

ser
"
necessária
a
demonstração
de que
o

transportador

informou

ao

destinatário
, com
razoável

antecedência
, a
previsão
do
horário
de
chegada
da
carga

ao

destino
e a
estimativa
de
prazo
para o
descarregament
o
", o que
não

ocorreu
.
Portanto
, é
indevida

a

indenização

pleiteada
,
como

bem

estabelecido
no
decisum
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
par
te

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024